Tribunal: TJDFT
Processo: 0706255-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0706255-87.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: WALESCA BORGES DA CUNHA E CRUZ AGRAVADO: ERNESTO GUEVARA BATISTA REIS, DANIELA OLIVEIRA SANTANA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Walesca Borges da Cunha e Cruz contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 9a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n. 0725055-34.2023.8.07.0001, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de expedição de novo ofício ao órgão pagador do Executado, para que a penhora salarial abranja o décimo terceiro salário e férias. Em suma, a Agravante defende que a ordem de penhora dos vencimentos do Executado fez coisa julgada material, não podendo, pois, ser descumprida pelo órgão pagador do devedor, sob a escusa de impossibilidade do sistema de pagamento e/ou falta de informação. Assevera que a referida ordem mencionou expressamente o décimo terceiro salário e as férias do devedor. Sustenta que, diante do descumprimento da determinação judicial, o art. 536 do CPC ampara a aplicação da multa diária de R$ 1.000,00 para que o Senado Federal (órgão pagador do executado) cumpra a ordem judicial. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, a fim de que se determine ao Senado que cumpra integralmente a decisão judicial, para a penhora incida sobre o décimo terceiro salário e as férias. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada, nos termos propostos. Sem preparo, por ser o Agravante beneficiário de justiça gratuita. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. No caso em exame, pede o Agravante que seja aplicado o efeito suspensivo ativo ao recurso, para determinar a expedição de ofício ao Senado Federal, a fim de que a penhora incida sobre o décimo terceiro salário e férias do Executado, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00. Em abono à pretensão recursal, argumenta, em apertada síntese, que a ordem de penhora inclui expressamente as referidas verbas. Em juízo de cognição sumária, considero ausentes, na espécie, os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. Isso porque o primeiro ofício encaminhado ao Senado Federal, para ciência da decisão e início de cumprimento da ordem de penhora, não fez menção ao décimo terceiro e às férias, pois constou apenas o “desconto mensal e contínuo de 10% (dez por cento) do valor recebido na folha de pagamento pela parte executada(o) ERNESTO GUEVARA BATISTA REIS” (Id. 208896419 – autos de origem – g.n.). Bem assim, em resposta dirigida ao Juízo a quo acerca dos questionamentos relacionados ao descumprimento parcial da ordem, aquele órgão pagador informou, então, o cumprimento da providência de inclusão dos descontos sobre o décimo terceiro (Id. 225988182 – autos de origem), não havendo, assim, interesse recursal no particular aspecto. Logo, o presente recurso não deve ser conhecido no ponto. Quanto à inclusão das férias na penhora salarial determinada, não vislumbro o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pois, como bem fundamentou a Juíza a quo, “depreende-se que a penhora sobre as férias resultaria, ao final, na redução de apenas duas parcelas” (sem grifos no original). Nessa perspectiva, não há que se falar em aplicação de multa ao órgão pagador do Executado por descumprimento de ordem judicial, tendo em vista que sequer foi cientificado de que a penhora abrangeria os valores referentes a férias e décimo terceiro salário. Ademais, o Agravante não explicitou no que consiste o risco em se aguardar o julgamento do mérito do recurso, de modo que tenho por não demonstrado risco iminente de dano. Ante o exposto, conheço de parte do Agravo de Instrumento, e, na parte conhecida, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados para que apresentem contrarrazões, no prazo legal. Publique-se e intimem-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora